Tribunal: TJDFT
Processo: 0735703-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0735703-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOC CARIT E LIT SAO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE AGRAVADO: LOJAS LONDRINA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SOC CARIT E LIT SÃO FRANCISCO DE ASSIS ZONA NORTE contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0729667-78.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, bem como os de arresto e de desconsideração da personalidade jurídica. Decisão de ID 63372676 indeferiu o pedido de concessão o efeito suspensivo. Devidamente intimada, a parte agravante peticiona no ID 66167364 informando a perda do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 12 de novembro de 2024 14:10:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador